Tribunal: TJMT
Processo: 1017469-88.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017469-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - CPF: 666.979.481-91 (ADVOGADO), ADENILTON JOSE ALVES - CPF: 632.829.841-20 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil.
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Alegada omissão quanto à tempestividade recursal. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que deu provimento a agravo de instrumento interposto por
Adenilton
José Alves para restabelecer decisão judicial que determinava a implantação de benefício previdenciário. O INSS sustenta omissão do acórdão quanto à análise da intempestividade do agravo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da tempestividade do agravo de instrumento e, em caso positivo, avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios restritos previstos no art. 1.022 do CPC: omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4.
A admissibilidade do agravo de instrumento, inclusive quanto à tempestividade, foi implicitamente reconhecida pelo órgão julgador ao conhecer e julgar o recurso, inexistindo omissão.

5.
A alegação de intempestividade não se sustenta nos autos, pois a ciência da decisão pelo agravante ocorreu em 15/05/2025, e o recurso foi interposto em 29/05/2025, dentro do prazo legal de 15 dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5º).

6.
A alegação do INSS, além de equivocada, foi apresentada tardiamente, caracterizando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, sujeita à preclusão.

7.
Não cabe o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reformar julgamento, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

8.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as matérias relevantes, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo.

9
.
Embargos de declaração rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC,
arts
. 1.003, § 5º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos

pelo Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS
, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do agravo de instrumento n. 1017469-88.2025.8.11.0000, interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, proferida nos autos da ação previdenciária n. 0003062-70.2017.8.11.0034.

O recurso originário foi manejado por
Adenilton
José Alves, contra decisão interlocutória que revogou, de ofício, a determinação de implantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária e do pagamento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo, sob o fundamento de ausência de fixação expressa da data de cessação do benefício (DCB) na sentença originária transitada em julgado.

A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para restabelecer os efeitos da decisão de 16/02/2024, reconhecendo a impossibilidade de revogação da ordem judicial sem fato superveniente que a justificasse, sob pena de violação à coisa julgada.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da intempestividade do agravo de instrumento interposto pelo autor. Alega que o recurso foi protocolizado em 29/05/2025, embora o prazo para sua interposição tenha se encerrado em 17/02/2025, razão pela qual entende que o recurso não poderia ter sido conhecido, tampouco provido. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com
o reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento, atribuindo-se, inclusive, efeitos infringentes à decisão embargada (
Id
312269362).

O embargado deixou transcorrer o prazo para apresentar manifestação quanto aos embargos de declaração (Id
315004885
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam ao reexame do mérito da causa nem à modificação substancial do julgado.

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, que não teria se manifestado sobre a alegada intempestividade do agravo de instrumento interposto pela parte autora.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

A
tempestividade, como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo órgão julgador em qualquer grau de jurisdição. Nesse sentido, ao conhecer do agravo de instrumento e adentrar ao mérito recursal, esta Câmara implicitamente reconheceu a presença dos requisitos de admissibilidade, entre os quais se
inclui
a tempestividade.

Ademais, compulsando os autos do agravo de instrumento, constata-se que a alegação de intempestividade trazida pelo embargante não encontra respaldo na documentação acostada ao processo.

Isso porque, embora o embargante afirme que a decisão agravada foi prolatada em 22
.
1
.
2025, com ciência em 27
.
1
.
2025 e prazo final em 17
.
2
.
2025, verifica-se que, no processo de origem, em que pese a decisão ter sido proferida em 22
.
1
.
2025, o agravante, ora embargado, registrou ciência apenas em 15
.
5
.
2025
:

O agravante/embargado, registrou ciência em 27.1.2025 apenas quanto ao ofício expedido
cancelando o precatório
.
Apenas em maio que houve a intimação quanto a decisão proferida em 22.1.2025.

Considerando que o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, e tendo a parte agravante tomado ciência da decisão em 15
.
5
.
2025, o termo final para interposição do recurso ocorreria em 05
.
6
.
2025.

Portanto, o agravo de instrumento interposto em 29
.
5
.
2025 mostra-se tempestivo, não havendo que se falar em intempestividade recursal.

Ressalte-se que, em conformidade com o princípio da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas, eventuais dúvidas quanto à tempestividade devem ser resolvidas em favor do recorrente, privilegiando-se o acesso à justiça e o direito ao contraditório e à ampla defesa, consagrados no art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

Outrossim, é imperioso destacar que a questão da tempestividade não foi suscitada em momento oportuno pelo ora embargante, seja em
contrarrazões ao agravo de instrumento, seja em manifestação posterior, o que evidencia preclusão consumativa quanto à matéria.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite a inovação de teses em sede de embargos de declaração, sob pena de violação ao princípio da estabilidade da demanda.

Por fim, cumpre ressaltar que o acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando detidamente a legalidade da revogação da decisão que determinara a implantação do benefício previdenciário, à luz da legislação aplicável e dos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da proteção à confiança legítima do jurisdicionado.

Nesse contexto, não se vislumbra a omissão apontada pelo embargante, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida.

Quanto ao prequestionamento pretendido, tenho que o acórdão embargado abordou suficientemente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Verifica-se que as alegações expendidas visam, em verdade, ao reexame das questões de mérito já decididas, buscando modificar substancialmente a conclusão do julgado. Tal pretensão extrapola os limites dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente ao esclarecimento de pontos obscuros, à eliminação de contradições ou ao suprimento de omissões.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

“
Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida.

Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados
.
”

(TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios. As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025